Tribunal: TJMT
Processo: 0003001-36.2017.8.11.0027
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003001-36.2017.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0001-23 (APELADO), FAZENDA NACIONAL - UNIÃO - PFN-MT (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DA UNIÃO (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE —
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO
— PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

PRINCÍPIO ATIVO — LEI Nº 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 — PREFERÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária,
mormente no que se refere ao fornecimento de medicamentos e insumos, imprescindíveis ao tratamento quimioterápico de segunda linha de pessoa acometida de neoplasia maligna do cólon.

Nas aquisições de medicamentos com base no princípio ativo, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, o fármaco genérico, quando houver, terá preferência sobre os demais medicamentos.

Recurso não provido. Sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Município de Itiquira
em relação à sentença (Id. 56655457 e Id. 56655458) proferida em
ação civil pública com pedido de tutela de urgência
.

Assegura que
não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, pelo tratamento quimioterápico ser de alta complexidade
, e que compete ao Estado de Mato Grosso providenciar, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Assevera que “
fica clarividente que o Município de Itiquira/MT é o ente Federativo mais frágil nessa relação obrigacional
”.

Contrarrazões (Id.

56655469 e Id. 56655470).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 56906986), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante todo o exposto, acolho a pretensão deduzida na inicial e julgo procedente o pedido formulado pela parte autora, para tanto, condeno os requeridos Município de Itiquira/MT e Estado de Mato Grosso para que forneçam, imediatamente, à Luciano Alves, tratamento quimioterápico com os medicamentos 1 – SG 5% 100ml, Zofran 16mg EV em 10 minutos, Decadron 20mg, 2 – SG 5% 250ml, Oxiliplatina 108mg EV em 2 horas, 3 – SG 5% 250ml, Leucovorin 848mg EV em 2 horas (correr em Y com o item 2), 4 – SG 5% 100ml, 5 Fluorouracil 848 mg EV em 10 minutos, 5 – Fluororacil 5088 EV em 46 horas em boma de infusão contínua, 8 – SG 5% 100ml, plasils 1 ampola EV em 10 minutos, SG 5% 100ml, Zofran 16mg EV em 10 minutos, Decadron 10mg, Ad 4,5ml + heparina 0,5ml para heparinizar port-a-cath, bem como, agulha port cath, polifix 2 vias, equipo IL LT, SG 5% 100ml, SG 5% 250ml, Equipo paragon, Decadron inj., Heparina, Plasil, Nauseron, Oxaliplatina 108mg, Leucovorin (fol. cálcio) 848mg, Fluoruracila 848mg, fluoruracila 5088mg (bomba), bem como demais tratamentos, exames e procedimentos cirúrgicos necessários ao restabelecimento de sua saúde, tornando assim, definitiva a liminar concedida às fls. 36/37, o que faço com fundamento nos artigos 196 c/c 198 da Constituição Federal e artigo 497 do Código de Processo Civil, sob pena em caso de descumprimento da ordem de aplicação das penalidades previstas no art. 12 da Lei nº. 12.120/2009, por caracterizar violação ao disposto no art. 37 da CF c/c o art. 11, inciso II da Lei 8.429/92.

Reitero que a fim de dar eficácia ao provimento em caso de descumprimento dos requeridos, será determinado o bloqueio das verbas públicas do Estado/Município, suficiente para custear o atendimento da saúde do autor, imediatamente, revertida no fornecimento dos medicamentos e insumos necessários ao restabelecimento de sua saúde.

Destaco que a medida é de caráter urgente, devendo ser cumprida imediatamente, mesmo que para isso os requeridos tenham que efetivar contratação de urgência ou particular.

Quanto as custas e despesas processuais, deixo de condenar os requeridos, conforme dispõe o art. 3º da lei nº. 7.603/01 e o item 2.14.5 da CNGC.

Deixo de condenar os requeridos em honorários advocatícios, por adotar uma melhor interpretação do art. 18 da Lei n. 7.347/85, conforme orientação do TJMT.

Por derradeiro, declaro extinto o feito com resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil.

Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença, uma vez que se trata de condenação em obrigação de fazer de valor incerto, nos termos do artigo 496, I do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se com as anotações e baixas de estilo e arquivem-se os autos.

As providências necessárias. [...] (Id. 56655458).

De início, é de se registrar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da questão atinente ao fornecimento de medicamentos não incorporados pelo Sistema Único de Saúde – SUS, submetida a julgamento pelo rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, fixou a seguinte tese:

[...] 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. [...]. (STJ, Primeira Seção,
REsp 1657156/RJ
, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2018).

No entanto, no julgamento dos embargos de declaração no recurso especial nº 1657156/RJ, o Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos e assentou:

[...] TESE FIXADA:

A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018
. [...]. (STJ, Primeira Seção, EDcl no REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de setembro de 2018). [sem negrito no original]

Pelo exposto, não é aplicável a tese fixada, porquanto a
ação civil pública com pedido de tutela de urgência
foi proposta em 10 de outubro de 2017 (Id. 56606966)
.

Prossigo.

Luciano Alves, com quarenta e três (43) anos de idade, por apresentar
neoplasia maligna do cólon (CID 10 C18)
, realizou tratamento quimioterápico paliativo de primeira linha,
todavia, em razão da “
progressão radiológica de doença hepática
”, necessita, com urgência, de
se submeter ao tratamento quimioterápico de segunda linha e de fazer uso dos medicamentos
Zofran®
(cloridrato de ondansetrona),
Decadron®
(dexametasona),
Leucovorin®
(ácido folínico),
fluorouracil
,
heparina
,
Plasil®
(cloridrato de metoclopramida),
Nausedron®
(cloridrato de ondansetrona),
oxaliplatina
e
fluoruracila
, bem como carece de insumos para aplicação das citadas medicações, conforme prescrição médica:

Relatório Médico

O Sr. Luciano Alves, 43 anos, tem diagnóstico de patologia de CID 10 – C18 estágio clínico IV ao diagnóstico, sendo que foi submetido a laparotomia exploradora e vinha em programa de quimioterapia paliativa pelo sistema APAC do SUS, neste serviço. O programa de quimioterapia foi suspenso pela Central de Regulação de Oncologia, pela auditora Dra. Ayrdes Pivetta, sob a alegação de que o SUS somente contempla 12 meses de tratamento paliativo. Paciente lúcido e orientado, com boa condição clínica, tem indicação para manter o programa de quimioterapia paliativa, no entanto não existem mais códigos de APAC no SUS para seu tratamento. Sugiro manutenção do protocolo de quimioterapia que vinha sendo submetido. [...]. (Id. 56654495, fls. 1).

Laudo para Solicitação/Ambulatorial de Procedimento Ambulatorial

[...]

12 – Nome do procedimento principal: adeno de colón avançado – 2 linha.

[...]

Justificativa do procedimento solicitado

33 – Descrição do diagnóstico: adenocarcinoma.

34 – CID10 Principal: C18.

[...]

37 – Observação: Paciente com adenocarcinoma de cólon, EC:IV, em tratamento quimioterápico de primeira linha. Apresentando progressão radiológica de doença hepática, sendo indicado tratamento quimioterápico de segunda linha. [...]. (Id. 56654495, fls. 2).

Instituto de Tumores e Cuidados Paliativos

Materiais: Agulha port cath, Polifix 2 vias, Equipo 2 vias, Equipo IL LT, SG 5% 100 ml, SG 5% 250 ml e Equipo paragon.

Medicação: Oxaliplatina 108 mg, Leucovorin (fol. cálcio) 848 mg, Fluoruracila 848 mg e Fluoruracila 5088 mg (bomba). [...]. (Id. 56654495, fls. 4).

Quimioterapia Anti-Neoplásica

[...]

Medicações

D1:

1 – SG 5% 100 ml

Zofran 16 mg EV em 10 minutos

Decadron 20 mg

2 – SG 5% 250 ml

Oxaliplatina 108 mg EV em 2 horas

3 – SG 5% 250 ml

Laucovorin 848 mg EV em 2 horas

4 – SG 5% 100 ml

Fluorouracil 848 mg EV em 10 minutos

5 – Fluorouracil 5088 mg EV em 46 hrs em bomba de infusão contínua

8 – SG 5% 100 ml

Plasil, 1 ampola EV em 10 minutos

D3:

1 – SG 5% 10 ml

Zofran 16 mg EV em 10 minutos

Decadron 10 mg

2 – AD 4,5 ml + Heparina 0.5 mf para heparinizar port-a-cath. [...]. (Id. 56654495, fls. 5).

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

A propósito, se a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente, não procede a alegação do Município de Itiquira de que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, pelo tratamento quimioterápico ser de alta complexidade.

Em reexame,
no que se refere à
aquisição de medicamento com base no princípio ativo, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, terá preferência o fármaco genérico, quando houver, sobre os demais medicamentos em condições de igualdade de preço.

[...] Os fármacos devem ser fornecidos com base no seu princípio ativo, isto é, na forma da Denominação Comum Brasileira (art. 3º da Lei nº 9.787/99), e não no nome comercial, pois não se pode compelir os entes públicos a arcarem com o custo de tratamento médico de valor mais elevado, dependendo do laboratório escolhido, quando existem outras opções no mercado.

A definição do medicamento pelo princípio farmacológico permite que o Poder Público faça aquisições por valor menor, independentemente do nome que os laboratórios atribuam à droga, desde que, obviamente, não represente prejuízo ao paciente, devendo ser respeitada a dosagem prescrita e as substâncias que compõem o seu princípio ativo. (TJ/MT, Terceira Câmara Cível, Agravo Regimental nº 144671/2014, relatora doutora Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, julgamento em 24 de fevereiro de 2015).

[...] Afasta-se da razoabilidade, obrigar o Poder Público a fornecer o medicamento pelo nome comercial ou laboratório de fabricação, devendo fornecer os medicamentos segundo o princípio ativo indicado pelo médico responsável. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Reexame Necessário nº 48147/2012, relator Desembargador Juvenal Pereira da Silva, julgamento em 7 de maio de 2013).

[...] Nos termos do art. 3º, caput e § 2º, da Lei n. 9.787/1999, as aquisições de medicamentos, sob qualquer modalidade de compra, e as prescrições médicas e odontológicas de medicamentos, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, adotarão obrigatoriamente a Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI) e, nas aquisições, o medicamento genérico, quando houver, terá preferência sobre os demais em condições de igualdade de preço. [...]. (TJ/SC, apelação cível nº 2013.047497-5, relator Desembargador Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, julgamento em 6 de maio de 2014).

A Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999, que “
dispõe sobre a vigilância sanitária, estabelece o medicamento genérico, dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos e dá outras providências
”, assim preceitua:

Artigo 3º As aquisições de medicamentos, sob qualquer modalidade de compra, e as prescrições médicas e odontológicas de medicamentos, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, adotarão obrigatoriamente a Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI).

[...]

§ 2º Nas aquisições de medicamentos a que se refere o caput deste artigo, o medicamento genérico, quando houver, terá preferência
sobre os demais em condições de igualdade de preço.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) negar provimento ao recurso; e

ii
) em reexame, retificar, em parte a sentença para determinar que sejam fornecidos
os medicamentos pelo princípio ativo, nos termos do artigo 3º, § 2º, da Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021